Tribunal: STF
Processo: ARE 1517828
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2022. REPRESENTAÇÃO ELEITORAL. CONTEÚDO VEICULADO NAS REDES SOCIAIS. IRREGULARIDADE VERIFICADA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. COMPREENSÃO DIVERSA. REVOLVIMENTO DA MOLDURA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, procedimento vedado em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    2. Agravo interno conhecido e não provido.